Tribunal: TJBA
Processo: 8004332-64.2025.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Recurso em Sentido Estrito n.º 8004332-64.2025.8.05.0103 Órgão: Segunda Turma Primeira Câmara Criminal Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus Recorrente: Alexinaldo Salvador Silva dos Santos Defensor Público: Rodrigo Silva Gouveia - Defensoria Pública do Estado da Bahia Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Giovana Souza Barbosa Procuradora de Justiça: Maria Augusta Almeida Cidreira Reis Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, DO CP) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, CAPUT, DO CP). PRONÚNCIA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HOMICÍDIO CONSUMADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. LAUDO DE MICROCOMPARAÇÃO BALÍSTICA. PROVA IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. VALIDADE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. INDÍCIOS SUFICIENTES. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa contra decisão que pronunciou o Recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) e lesão corporal (art. 129, caput, do CP). A decisão de pronúncia continha erro material ao capitular o homicídio como tentado, o que foi corrigido de ofício para constar o crime consumado, em conformidade com a prova da materialidade. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a decisão de pronúncia pode se fundamentar em laudo pericial produzido exclusivamente na fase de inquérito, frente à alegação de ofensa ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se os indícios de autoria são suficientes para submeter o Recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri; e (iii) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente e, portanto, deve ser afastada. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação e, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, não sendo necessária prova cabal. 4. O laudo de microcomparação balística, por ser prova técnica de natureza irrepetível, enquadra-se na exceção prevista na parte final do art. 155 do CPP, podendo, portanto, ser utilizado como fundamento para a pronúncia, especialmente quando contextualizado por outros elementos probatórios. 5. A conclusão do laudo pericial, que associa de forma categórica a arma de fogo apreendida em poder do Recorrente aos estojos de munição encontrados no local do crime, constitui um panorama indiciário consistente e suficiente de autoria para justificar o encaminhamento do caso a julgamento pelo Tribunal do Júri. 6. As qualificadoras somente podem ser afastadas da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes. Havendo indícios de que o crime foi praticado em face de vítima que conduzia uma motocicleta, a análise definitiva da qualificadora correspondente ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser reservada ao Conselho de Sentença. 7. A capitulação de crime tentado no dispositivo da pronúncia, quando todas as provas indicam um homicídio consumado, configura mero erro material, passível de correção de ofício por esta instância, em homenagem aos princípios da celeridade e da instrumentalidade das formas. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido, com correção de ofício de erro material na decisão de pronúncia, para manter a pronúncia de Alexinaldo Salvador Silva dos Santos pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio consumado), em relação à vítima Cristian Vinícius Arcanjo dos Santos, e no art. 129, caput, do Código Penal, em relação à vítima José Noedson Borges Neves Filho. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia, por encerrar juízo de admissibilidade da acusação, satisfaz-se com a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, submetendo as dúvidas razoáveis à apreciação do Tribunal do Júri. 2. O laudo pericial de microcomparação balística, por sua natureza de prova técnica irrepetível, constitui exceção à regra do art. 155 do Código de Processo Penal e pode fundamentar a pronúncia, especialmente quando associado a outros elementos contextuais do processo. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só pode ser afastada na fase de pronúncia se for manifestamente improcedente, cabendo ao Conselho de Sentença a sua análise definitiva quando houver indícios mínimos de sua ocorrência. 4. Constatada a capitulação equivocada de homicídio tentado em vez de consumado no dispositivo da pronúncia, configura-se erro material passível de correção de ofício, sem que isso implique nulidade do ato decisório. Dispositivos relevantes citados: Código Penal: arts. 14, II; 121, § 2º, IV; e 129, caput. Código de Processo Penal: arts. 155; 413, caput e § 1º; e 581, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.09.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8004332-64.2025.8.05.0103, em que figuram, como Recorrente Alexinaldo Salvador Silva dos Santos, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, CORRIGINDO, DE OFÍCIO, O ERRO MATERIAL constante na Decisão de Pronúncia, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator